Tribunal: TJMT
Processo: 1002482-90.2020.8.11.0010
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002482-90.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE –
PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
PROVIMENTO
–
APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4
o
DO CPC
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DA CDA – DESCABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDENCIADO –
PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE
– INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

À luz do artigo 1.013, § 4
o
, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado
ad quem
julgar o mérito, examinando as demais questões.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, posto que foram praticados vários atos, com vistas a impulsionar o processo administrativo.

Em vista de o débito ter sido constituído antes de decorridos 05 (cinco) anos do término do Processo Administrativo, é evidente a inocorrência da prescrição e, de consequência, da nulidade da CDA.

A notificação do autuado, por meio de publicação de edital, no Diário Oficial, não configura cerceamento de defesa, quando houver demonstração de que fora recebida por servidor da parte autuada (Município).

Havendo a descrição da infração ambiental e a indicação dos dispositivos violados, inexiste ofensa ao direito de defesa.

Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Multa Ambiental, de Ato Jurídico e de Inscrição em Dívida Ativa, proposta pelo Recorrido, julgou procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do Auto de Infração n. 134.767/2014, do Processo Administrativo n. 631.882/2014 e a inexigibilidade do crédito ambiental, representado pela CDA n. 2020536722, bem assim a insubsistência da multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (id. 94818522, págs. 01/14).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, já que não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre a data do fato gerador do crédito e da data da lavratura do Auto de Infração e da instauração do Processo Administrativo Ambiental.

Aduz que a infração ambiental ocorreu no ano de 2010 e o AI foi lavrado no ano de 2014, sendo instaurado o Processo Administrativo neste mesmo ano, o que demonstra não ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva e a aplicabilidade do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e, ao final, pugna pelo desprovimento do Apelo (id. 94818530, págs. 01/14).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 99721493, págs. 02/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Multa Ambiental, de Ato Jurídico e de Inscrição em Dívida Ativa, proposta pelo Recorrido, julgou procedentes os pedidos.

Colhe-se dos autos que o Município de São Pedro da Cipa propôs a Ação Declaratória de Nulidade de Multa Ambiental, de Ato Jurídico e de Inscrição em Dívida Ativa, contra o Estado de Mato Grosso, alegando: 1) a ocorrência de prescrição intercorrente e da decadência/prescrição da pretensão punitiva; 2) nulidade da Certidão de Dívida Ativa; 3) cerceamento de defesa, em razão da intimação, por via postal, ter sido entregue à pessoa diversa e estranha à Municipalidade; 4) vício no Auto de Infração, ante a ausência de descrição da infração e uso de dispositivo vetado; 5) inexistência de área de preservação permanente no imóvel.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para
DETERMINAR
a
ANULAÇÃO
do auto de infração 134767/2014 e do processo administrativo n.º 631882/2014 e, consequentemente,
DECLARAR
a inexigibilidade do crédito ambiental, bem como da CDA n. 2020536722 (Id. 38223113), e a insubsistência da multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
ante o reconhecimento da prescrição punitiva no procedimento administrativo
.

Consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Confirmo a tutela antecipada alhures concedida.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/01.

Condeno
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 10% do valor atualizado da causa ao patrono da parte autora, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre salientar que, no caso em questão, em razão de o Recorrido questionar, na inicial, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e, muito menos, o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

A
prescrição da pretensão punitiva, como sabido, constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente. Instaurado o processo, caso a Administração deixe-o paralisado por determinado tempo, ocorrerá a denominada prescrição intercorrente.

In casu
, os
elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de
2014
, que o Auto de Infração n. 134.767 foi lavrado em
07/11/2014
(id.
94818513, pág. 02
), e que a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 631.882 ocorreu no dia
13/11/2014
(id. 94818513, pág. 01).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, já que instaurou o Processo Administrativo, no mesmo ano da lavratura do Auto de Infração,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2019, a instauração do procedimento para a apuração da lesão ambiental ocorreu no mesmo ano em que fora praticada (2014). Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar a sentença recorrida, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Da Aplicação da Regra do Artigo 1.013, §4
o
, do CPC

Em vista de o processo estar em condições de imediato julgamento, deve este Tribunal apreciar os demais pontos da ação, conforme o art. 1.013, § 4
o
, do CPC.

A parte Autora defendeu, na inicial, o seguinte: a
) ocorrência de prescrição intercorrente; b) nulidade d
a Certidão de Dívida Ativa; c) cerceamento de defesa, em razão da intimação, por via postal, ter sido entregue à pessoa diversa e estranha à Municipalidade; d) vício no Auto de Infração, ante a ausência de descrição da infração e uso de dispositivo vetado; e) inexistência de área de preservação permanente no imóvel.

Da Prescrição Intercorrente

Cumpre enfatizar que a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por determinado prazo.

No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2
o
, repete a redação do Decreto Federal n. 6.514/2008, estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos. Veja-se:

Art. 19. (...).

§ 2º - Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Da análise dos autos, entendo que
a alegação de prescrição intercorrente não merece acolhida, porque o Processo Administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

A Administração, como demonstrado abaixo, não deixou o processo paralisado, posto que foram praticados vários atos de impulso, com vistas à prolação da decisão. Veja-se:

·

Lavratura do Auto de Infração n. 134.767 –
07/11/2014
(id. 94818513, pág. 02);

·

Instauração do Processo Administrativo n. 631.882/2014 –
13/11/2014
(id. 94818513, pág. 01);

·

Juntada do AR, referente à notificação do autuado –
05/05/2015
(id. 94818513, pág. 04);

·

Despacho de encaminhamento –
05/05/2015
(id. 94818513, pág. 05);

·

Despacho para fazer busca nos sistemas, afim de identificar outros possíveis autos de infração lavrados em nome do autuado –
27/04/2018
(id. 94818513, pág. 06);

·

Certidão de existência de outros AI –
26/08/2019
(id. 94818513, pág. 07);

·

Despacho de encaminhamento –
18/11/2019
– (id. 94818513, pág. 08);

·

Decisão Administrativa n. 3200/SGPA/SEMA/2019 –
29/11/2019
(id. 94818513, págs. 09/11);

·

Decisão da Autoridade Administrativa, referendando o
decisum
–
26/12/2019
(id. 94818513, pág. 11).

·

Despacho para certificação do pagamento –
23/03/2020
– (id. 94818513, pág. 12);

·

Notificação do Devedor, por meio de correspondência, com aviso de recebimento –
30/03/2020
– (id. 94818513, pág. 13);

·

Juntada do AR –
11/05/2020
– (id. 94818513, pág. 14);

·

Certidão de não pagamento –
09/06/2020
– (id. 94818513, pág. 16);

·

Certidão de cadastro no Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa –
17/06/2020 –
(id. 94818513, pág. 19);

·

Interposição de Recurso pelo Autuado –
27/05/2020
– (id. 94818513, págs. 20/29);

Nota-se que, entre a prolação de um ato e do outro não decorreram mais de 03 (três) anos.

Ao demais, é incontroverso que houve a prolação de
despachos instrutórios, com vistas a impulsionar
os autos, o que comprova não ter ficado paralisado o Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos. Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

Nulidade da CDA

O Autor assegura que a Certidão de Dívida Ativa é nula, uma vez que fulminada pela prescrição quinquenal, pois o lançamento do débito ocorreu depois de 05 (cinco) anos do fato.

A tese do Autor não prospera, visto que o prazo prescricional quinquenal para o lançamento do débito somente tem início com o término do Processo Administrativo que, no caso, ocorreu em 2019 e a dívida constituída neste mesmo ano.

Com efeito, se o Processo Administrativo foi finalizado em 2019, e o débito fora constituído pela Administração no mesmo ano, é evidente a inocorrência da prescrição.

Enfatizo que, durante o trâmite do Processo Administrativo, não se mostrava possível o lançamento do débito. Logo, não merece acolhimento a tese da parte Autora.

Do Cerceamento de Defesa

A parte Autora afirma que houve cerceamento de defesa, pois a sua notificação, para apresentar defesa administrativa, foi recebida por pessoa estranha ao quadro de servidores do ente público.

A alegação do Autor não prospera, porque o documento constante dos autos (id. 94818519, pág. 01) comprova que Jeuseni Rodrigues Barbosa, pessoa que assinou o AR, é servidora do Município de São Pedro da Cipa.

Nessa quadra, não há falar em ilegalidade da notificação por meio de edital, publicado no Diário Oficial do Estado e, consequentemente, em cerceamento de defesa.

Com relação à indicação de dispositivos legais em desuso, no Auto de Infração, penso não ser suficiente para alteração do ato sentencial recorrido, já que houve a descrição correta da infração ambiental, qual seja:

Destinação de resíduos sólidos urbanos (lixo) em não conformidade com as normas.

Deixar de atender a notificação n. 130309 de 14/07/2014. (Sic).

Ademais, verifico que não consta do AI a indicação do artigo 43, da Lei n. 9.605/1998, mas os dispositivos que justificam a sua lavratura e a imposição da penalidade. Assim, não há falar em cerceamento de defesa.

Por tais considerações,
entendo que o pedido, formulado na inicial, deve ser julgado improcedente, com a condenação do Autor ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor fixado pelo Juízo singular.

Forte nessas razões,
PROVEJO
a Apelação, interposta pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva e, com fundamento no artigo 1.013, § 4
o
, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, condenando a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §3
o
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022